Tribunal: TJDFT
Processo: 0745752-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745752-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIANE FERREIRA BARRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Cumpra-se a liminar deferida na decisão de ID. 77490278. Aguarde-se manifestação do DF. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator